Tribunal: CARF
Processo: 10120.011740/2007-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.011740/2007-43
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-008.900 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
29 de julho de 2020
Recorrente
CELG DISTRIBUIÇÃO S/A - CELG D
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/1995 a 31/10/1995
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. APURAÇÃO PRÉVIA JUNTO AO
PRESTADOR.
DESNECESSIDADE.
BENEFÍCIO
DE
ORDEM.
INEXISTÊNCIA.
Em se tratando de responsabilidade solidária, o fisco tem a prerrogativa de
constituir os créditos tributários no tomador de serviços mesmo que não haja
apuração prévia no prestador. A responsabilidade solidária não comporta
benefício de ordem. Não havendo a comprovação, por parte do tomador, de
que o prestador tenha efetivado o recolhimento das contribuições devidas, a
autoridade fiscal poderá efetuar o lançamento contra quaisquer dos solidários.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial, vencida a conselheira Ana Paula Fernandes, que não conheceu do recurso. No
mérito, por unanimidade de votos, acordam em negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho (Relator), Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da
Cruz, Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.011740/2007-43
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.900 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.011740/2007-43

Relatório
Trata-se de Auto de Infração de contribuições sociais relativas à parte dos
segurados, da empresa, inclusive destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão
do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 90/94), o lançamento foi efetuado com
base no instituto da responsabilidade solidária, eis que o Contribuinte contratou empresa para
prestação de serviços mediante cessão de mão de obra e não apresentou a documentação
necessária à elisão dessa responsabilidade.
O lançamento se deu contra o Contribuinte e a empresa prestadora que, embora
devidamente intimada não apresentou defesa.
O Recurso Voluntário apresentado pelo Contribuinte foi julgado pela 4a Câmara
de Julgamentos do Conselho de Recursos da Previdência Social – CRPS que, em sessão plenária
realizada em 10/07/2006, proferiu o acórdão 1109/2006 (fls. 209/214), assim ementado:
EMENTA
-
PREVIDENCIÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL.
RESPONSABILIDADE SOLIDARIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIANTE
CESSãO DE MÃO-DE-OBRA. Na forma do disposto no art. 31 da Lei n° 8212/91, em
vigor na data da ocorrência do fato gerador, o contratante de quaisquer serviços
executados mediante cessão de mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho
temporário, responde solidariamente com o executor pelas obrigações decorrentes desta
lei, em relação aos serviços prestados, não se aplicando, em qualquer hipótese o
benefício de ordem. 2- Não há que se falar em vício formal, porquanto o lançamento
observou todos os requisitos legais exigidos para sua lavratura. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Vistos e relatados os presentes autos, em sessão realizada hoje, ACORDAM os
membros da Quarta Câmara de Julgamento do CRPS, em CONHECER DO RECURSO
E NEGAR-LHE PROVIMENTO POR UNANIMIDADE, de acordo com o voto do(a)
Relator(a) e sua fundamentação.
Em 20/09/2006, o Contribuinte apresentou Pedido de Uniformização de
Jurisprudência (fls. 221/236), o qual encontrava previsão no inciso II do art. 14 do Regimento
Interno do CRPS, aprovado pela Portaria no 88/2004. Tal dispositivo tratava da competência do
Conselho Pleno em dirimir divergências de entendimento jurisprudencial entre Câmaras de
Julgamento no âmbito do CRPS.
Porém, antes que o pedido fosse julgado, foi criada a Secretaria da Receita Federal
do Brasil, pela Lei no 11.457/2007 e, como consequência, o processo em questão foi enviado ao
então Segundo Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda que passou a ter
competência para julgamento dos recursos apresentados contra lançamentos de contribuições
previdenciárias.
Também ficou consignado pela Portaria MF no 147/2007 que instituiu a Quinta e
Sexta Câmaras do Segundo Conselho de Contribuintes que seria aplicável o Regimento Interno
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.900 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.011740/2007-43

do CRPS aos recursos interpostos até o prazo de trinta dias da data da publicação da citada
portaria que ocorreu em 28/06/2007.
Assim, como o Pedido de Uniformização de Jurisprudência foi apresentado em
20/09/2006, tem-se que tal deve ser analisado à luz do Regimento Interno do CRPS.
Pelo despacho de folhas 328/332, foi deferido parcialmente o pedido de
uniformização de jurisprudência quanto à matéria: Possibilidade de lançamento do crédito
autuado exclusivamente contra o responsável solidário.
O Contribuinte apresentou como paradigmas, os seguintes acórdãos proferidos
pela então 2a Câmara de Julgamentos do CRPS: 2094/2004, 1496/2004, 1504/2004, 2088/2004,
171/2004, 105/2003, 461/2004, 1507/2004.
O Contribuinte ainda alega ter sido vítima de sucessivos erros por parte do Órgão
Julgador. Relata que o enquadramento legal da NFLD está equivocado. Ademais, entende que
seu direito ao contraditório e ampla defesa foi prejudicado, na medida em que o relatório do voto
vencedor que deu origem ao Acórdão no. 1109/2006, teria deixado de considerar diversos
argumentos inseridos no seu recurso.
Para tais questões, o pleito foi indeferido, eis que o Contribuinte não demonstrou
teses jurídicas divergentes e sequer indicou paradigmas.
Na sequência, transcrevo ementa do acórdão 2088/2004, primeiro a ser citado pelo
Contribuinte em seu pedido e considerado no despacho de admissibilidade:
EMENTA CUSTEIO. LANÇAMENTO FISCAL. CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA.
CARACTERIZAÇÃO. SOLIDARIEDADE.
Quando da constituição de crédito tributário. que tenha como fato gerador a prestação
de serviços mediante cessão de mão-de-obra, inclusive trabalho temporário, deve o
Relatório Fiscal evidenciar a existência de todos os elementos caracterizadores de tal
modalidade de prestação de serviços. sob pena de nulidade da notificação.
Deve o crédito tributário lançado em nome do responsável solidário. l por meio de
aferição indireta, em decorrência da prestação de serviços mediante cessão de mão-de-
obra, ser submetido à prova de liquidez `e certeza em face da escrituração contábil do
contribuinte (prestador). Sendo este interessado na questão controvertida, deve ser
chamado ao processo desde logo. em obediência à Lei n° 9.874/99, oportunizando o
exercício da ampla defesa e contraditório. ANULAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO FISCAL.
Razões apresentadas pelo Contribuinte
 O Contribuinte busca no presente pleito a UNIFORMIZAÇÃO do
entendimento em relação à Solidariedade, quando não cumpridos os
procedimentos legais exigidos pela legislação pertinente, e ainda pelo
flagrante desrespeito com os princípios constitucionais administrativos,
constantes no presente processo.
 As recentes jurisprudências da 2a Câmara de Julgamento colacionadas pelo
Contribuinte enquadram-se perfeitamente na presente situação. O
procedimento fiscal não atentou para a possibilidade de cobrança de um
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.900 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.011740/2007-43

débito quitado, pois não verificou junto à prestadora de serviços se houve
fiscalização, regularidade contábil, e ignorou os documentos (Guias,
Folhas de Pagamento, Declaração de Regularidade Fiscal, Parcelamentos
Especiais, Optantes pelo SIMPLES).
 Em se tratando de solidariedade, o aproveitamento do pagamento efetuado
por um dos obrigados, seja em seus recolhimentos correntes, seja em
virtude de parcelamento ou lançamento de crédito a todos aproveita, isto é
de entendimento pacífico e não foi cumprido.
 Em nenhum momento, o Contribuinte renegou a existência do instituto da
Solidariedade, podendo o fisco exigir o crédito previdenciário, desde que
devidamente constituído, ou seja, com comprovação da existência do
crédito lançado, revestido da liquidez e certeza que lhe é peculiar, além de
ser assegurado aos contribuintes o amplo direito de defesa.
Os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em
09/01/2018 (fl. 333) e, em 16/01/2018 (fl.343), retornaram com contrarrazões (fls. 334/342).
Contrarrazões da Fazenda Nacional
 Em sede de pedido de uniformização, o contribuinte defende que o Fisco
só ponde imputar responsabilidade ao tomador do serviço após realizar
fiscalização na prestadora do serviço, no entanto tal tese não merece
prosperar.
 A solidariedade aplicada ao custeio previdenciário é figura prevista no
artigo 124, inciso II e parágrafo único do Código Tributário Nacional. Tal
dispositivo institui a solidariedade passiva paritária, pela qual a obrigação
tributária constitui-se para todos os sujeitos passivos designados em lei,
podendo qualquer um deles ser chamado a solver o débito, respondendo
integralmente pelo seu cumprimento, sem que haja benefício de ordem.
 O instituto da solidariedade é um expediente jurídico eficaz para proteger o
credor, na procura da satisfação dos seus direitos. Sempre que haja mais de
um devedor, na mesma relação jurídica, cada um obrigado ao pagamento
da dívida integral, dizemos existir solidariedade passiva.
 A solidariedade, nesse contexto, implica o fato de que a obrigação se
constitui originária e simultaneamente em face de todos os sujeitos
passivos. Ora, se existe a obrigação tributária, é certo que pode se realizar
o lançamento, já que este é ato meramente declaratório da existência da
respectiva obrigação. E se a obrigação se constitui simultaneamente para
todos os sujeitos passivos, também pode se realizar o lançamento contra
qualquer um dos co-obrigados, sem benefício de ordem.
 Seguindo nessa mesma linha, é forçoso concluir, pela desnecessidade de
intimação do prestador de serviços acerca do lançamento. Assim como é
prescindível a prévia verificação de sua contabilidade (ação fiscal prévia).
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.900 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.011740/2007-43

Isto porque a solidariedade independe desses fatores e remanesce como
legal e legítima, não só à luz do que dispõe a legislação previdenciária,
mas sob os holofotes de todo o ordenamento jurídico pátrio.
 A tese jurídica defendida pelo contribuinte de que, para se exigir débitos
por responsabilidade solidária, é necessário intimar todos os solidários,
afronta o instituto da responsabilidade solidária, enunciado na Lei no
8.212/91 e lhe retira a própria essência, a sua própria razão de existir. O
mesmo ocorreria caso se entendesse pela imprescindibilidade de
verificação da existência do crédito lançado na contabilidade do
contribuinte-prestador de serviços.
 Condicionar a cobrança do crédito previdenciário por responsabilidade
solidária à prévia fiscalização do prestador de serviços significa adulterar e
reduzir o alcance do instituto da solidariedade, previsto em lei.
 De forma a espancar qualquer dúvida a respeito da interpretação
administrativa a sobre da matéria, há a Resolução no 1/07 do CRPS que
aprovou o Enunciado no 30 do CRPS que dispõe que “Em se tratando de
responsabilidade solidária o fisco previdenciário tem a prerrogativa
de constituir os créditos no tomador de serviços mesmo que não haja
apuração prévia no prestador de serviços.”
 No presente caso, cumpre registrar que o prestador de serviços, TERLIMP
EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA, também foi cientificado da autuação,
conforme se extrai do item 7 do relatório fiscal (fl. 88). Logo, sob qualquer
ângulo que se analise, constata-se que a pretensão do contribuinte não
merece prosperar, devendo-se manter o acórdão recorrido, que reconheceu
a responsabilidade tributária do tomador de serviços.

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho – Relator
Do conhecimento
Haja vista que o Pedido de Uniformização de Jurisprudência foi apresentado no
prazo previsto na Portaria MF no 147/2007 e a divergência restou demonstrara, dele conheço.
Mérito
Possibilidade de lançamento do crédito autuado exclusivamente contra o
responsável solidário
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.900 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.011740/2007-43

Segundo o Contribuinte, o acórdão recorrido ao manter o lançamento por
responsabilidade solidária de contribuições apuradas por aferição indireta com base nas notas
fiscais de serviços da prestadora divergiu de outros acórdãos proferidos no âmbito do CRPS.
No paradigma apresentado, o colegiado entendeu que haveria necessidade de,
antes de efetuar o lançamento junto ao tomador de serviços, verificar se efetivamente haveria
contribuições não adimplidas pelo prestador, a fim de conferir certeza e liquidez ao crédito
tributário.
Vejamos como restou decidido no acórdão questionado:
Pelo comando da norma inserta no dispositivo legal acima transcrito não se pode negar
que os serviços contratados, foram prestados mediante cessão de mão-de-obra e, de
acordo com o disposto nos artigos 124 e 125 do Código Tributário Nacional, não se
pode negar, também, a possibilidade de a recorrente, enquanto contratante dos serviços
em referência, figurar no pólo passivo da obrigação e por não ter exigido da contratada a
comprovação do recolhimento das obrigações relativas aos serviços que lhe foram
prestados, buscando a elisão da responsabilidade solidária de acordo com a legislação,
tornou-se, assim, responsável solidária pela obrigação daquela.
Como se verifica dos autos, pelo fato da fiscalização ter acontecido na tomadora, o
presente lançamento se deu por meios indiretos, tendo por base os contratos. processos
de pagamento e notas fiscais de serviços, Livros Diário e Razão.
Ao contrário do que alegou a recorrente. a legislação previdenciária vigente à época do
fato gerador (e é importante recordar que por legislação previdenciária, assim como a
tributária, entende-se não apenas as leis, mas as leis, decretos, tratados, acordos e outras
normas internas), especificamente o art. 31 e parágrafos da Lei n° 8212/91, acima
transcritos, bem assim o art. 42 do Regulamento do Custeio da Seguridade Social.
aprovado pelo Dec. n° 612/92, ao mesmo tempo em que previu a solidariedade passiva,
muniu o responsável solidário de todos os instrumentos necessários á elisão dessa
responsabilidade, como já foi sobejamente demonstrado nos autos do presente processo.
Infere-se dos dispositivos legais acima citados que, ainda que a elisão possa trazer um
benefício para o contratante, ela e também uma obrigação imposta pela lei. que ao dela
prescindir o contratante responde pelas obrigações do contratado, impondo-lhe, também
o ônus da prova em contrário, nos termos do § 6° do art. 33 da Lei n° 8212/91. Por esse
motivo, falece o argumento da recorrente de que o INSS está cobrando débito já pago,
uma vez não comprovou nos autos o cumprimento dessa obrigação por parte da
contratada.
O lançamento foi efetuado pelo fato de a recorrente haver contratado a prestadora
de serviços e não haver solicitado a documentação hábil a elidir a responsabilidade solidária,
quais sejam, cópia das guias de recolhimentos quitadas e respectivas folhas de pagamento
elaboradas distintamente pelo executor em relação a cada contratante.
No período do lançamento, o art. 31 da Lei no 8.212/1991 tinha a seguinte
redação:
Art. 31. O contratante de quaisquer serviços executados mediante cessão de mão-de-
obra, inclusive em regime de trabalho temporário, responde solidariamente com o
executor pelas obrigações decorrentes desta lei, em relação aos serviços a ele prestados,
exceto quanto ao disposto no art. 23.
(...)
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-008.900 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.011740/2007-43

§ 3o A responsabilidade solidária de que trata este artigo somente será elidida se for
comprovado pelo executor o recolhimento prévio das contribuições incidentes sobre a
remuneração dos segurados incluída em nota fiscal ou fatura correspondente aos
serviços executados, quando da quitação da referida nota fiscal ou fatura. (Parágrafo
acrescentado pela Lei no 9.032, de 28.4.1995).
(...)
Os dispositivos legais reproduzidos acima deixam absolutamente claro que, no
interstício abrangido no lançamento, as empresas em geral, no caso de contratação de quaisquer
serviços executados mediante cessão de mão de obra, respondiam solidariamente com o executor
pelas obrigações decorrentes da lei previdenciária.
O § 3o do art. 31 testifica que a responsabilidade solidária ali referida somente
seria elidida caso ficasse comprovado o recolhimento prévio, pelo executor, das contribuições
incidentes sobre a remuneração dos segurados incluída em nota fiscal ou fatura correspondente
aos serviços executados mediante cessão de mão de obra quando de sua quitação.
De outro eito, nos termos do art. 121 do CTN, o sujeito passivo da obrigação
principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária, podendo ser o
próprio contribuinte ou ainda o responsável, quando, mesmo sem se revestir da condição de
contribuinte, sua obrigação decorra expressamente de lei. Vejamos:
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de
tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o
respectivo fato gerador;
II- responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação
decorra de disposição expressa de lei. (Grifei)
O art. 124 do CTN, ao tratar das pessoas solidariamente obrigadas, relaciona entre
elas as designadas expressamente por lei e estabelece que a solidariedade não comporta benefício
de ordem. Confira-se:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I – as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
II – as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.(Grifei)
Resumindo-se, à luz das disposições normativas colacionadas, tem-se que os
sujeitos passivos de obrigações tributárias, expressamente designados por lei na condição de
responsáveis solidários, não estão sujeitos ao benefício de ordem. Assim, desnecessária qualquer
verificação prévia junto aos coobrigados para que o lançamento possa ser efetuado contra o
sujeito passivo a quem a lei tenha atribuído a solidariedade pelo crédito previdenciário originado
de serviços prestados por cessão de mão de obra.
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-008.900 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.011740/2007-43

Aliás, é exatamente nesse sentido o Enunciado no 30 do Conselho de Recursos da
Previdência Social:
Enunciado n° 30. Em se tratando de responsabilidade solidária o fisco previdenciário
tem a prerrogativa de constituir os créditos no tomador de serviços mesmo que não haja
apuração prévia no prestador de serviços.
Ademais, o § 3o do art. 31 da Lei no 8.212/1991, na redação vigente à época dos
fatos geradores, estabeleceu a possibilidade de o contratante de serviços se elidir da
responsabilidade solidária, desde que exigisse do executor a comprovação do recolhimento
prévio das contribuições incidentes sobre a remuneração dos segurados incluída em nota fiscal
ou fatura correspondente aos serviços executados, quando de sua quitação, na forma do § 4o do
mesmo artigo. Vejamos:
Art. 31. (...)
(...)
§ 3o A responsabilidade solidária de que trata este artigo somente será elidida se for
comprovado pelo executor o recolhimento prévio das contribuições incidentes sobre a
remuneração dos segurados incluída em nota fiscal ou fatura correspondente aos
serviços executados, quando da quitação da referida nota fiscal ou fatura. (Parágrafo
acrescentado pela Lei no 9.032, de 28.4.1995).
§ 4o Para efeito do parágrafo anterior, o cedente da mão de obra deverá elaborar folhas
de pagamento e guia de recolhimento distintas para cada empresa tomadora de serviço,
devendo esta exigir do executor, quando da quitação da nota fiscal ou fatura, cópia
autenticada da guia de recolhimento quitada e respectiva folha de pagamento.
(Parágrafo acrescentado pela Lei no 9.032, de 28.4.95).
A apresentação de folhas de pagamento e guias de recolhimento específicas era a
forma que a tomadora tinha de se elidir, de imediato, da responsabilidade solidária por
contribuições a cargo do prestador de serviços, sendo à ela (tomadora) lícito exigir do cedente
dos serviços, quando da quitação da nota fiscal ou fatura, cópia autenticada da guia de
recolhimento quitada, além da folha de pagamento respectiva.
Dito de outra forma, o responsável solidário, tinha a faculdade de afastar essa
responsabilidade, mediante a exigência de comprovação do recolhimento prévio das
contribuições por parte dos executores de serviços. Assim, se não adotou tal providência, é
porque optou por permanecer na condição responsável, sujeitando-se ao lançamento das
contribuições decorrentes de contratos dessa natureza.
Importa salientar que, no caso sob exame, a prestadora de serviços também foi
intimada do lançamento e teve oportunidade de juntar documentos aptos a comprovar a
inexistência de contribuições previdenciárias pendentes de recolhimento, desonerando,
consequentemente, a tomadora de serviços, mas não adotou tal providência.
No mesmo sentido do que se expôs até aqui, a Câmara Superior de Recursos
Fiscais já se manifestou recentemente, conforme se verifica na ementa do Acórdão no 9202-
008.072, proferido em 25/07/2019, de relatoria da Ilustre Conselheira Ana Cecília Lustosa da
Cruz:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-008.900 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.011740/2007-43

Período de apuração: 01/04/1995 a 01/12/1996
CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CESSÃO DE
MÃO DE OBRA.
Em se tratando de responsabilidade solidária, o fisco tem a prerrogativa de constituir os
créditos em face do tomador de serviços, em relação aos serviços a ele prestados,
mesmo que não haja prévia constituição do crédito tributário quanto ao prestador de
serviços.
Com essa fundamentação, entendo que o pleito do Contribuinte não deve ser
provido.
Conclusão
Em razão de todo o exposto, conheço do Pedido de Uniformização de
Jurisprudência e, no mérito, nego-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital